Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-39.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714938-39.2023.8.07.0015 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO: SUZANA DE JESUS PITOMBO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO PELA LEI N.o 9.528/97. ACIDENTE ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. “A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997.” (Tema 555/STJ). 2. Na hipótese, a lesão que deu fundamento à percepção do auxílio-acidente ocorreu antes da Lei n.o 9.528/97. Assim, a legislação a reger o caso concreto, em atenção ao princípio tempus regit actum, deve ser aquela vigente ao tempo do acidente da autora, que lhe causou a incapacidade para o trabalho, não podendo a norma legal retroagir para alterar situação jurídica favorável à segurada. 3. Apelo conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 86, §§ 1o, 2o, e 3o, da Lei 8.213/1991 (com redação a partir da MP 1.596-14/1997), 2o e 6o da LINDB, e 927, inciso III e IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de acumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria adquirida após a vigência da referida Medida Provisória, convertida na Lei 9.528/1997. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao apontado malferimento aos artigos 86, §§ 1o, 2o, e 3o, da Lei 8.213/1991 (com redação a partir da MP 1.596-14/1997), e 927, inciso III e IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à indicada inobservância aos artigos 2o e 6o da LINDB. Isso porque, " os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro (LINDB), apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza constitucional” (AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 19/9/2022, e AgInt no REsp 1939801/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005